Tribunal: STF
Processo: HC 183387
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 551.050.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 12 anos, 5 meses e 21 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei 11.343/2006 (740,3kg de maconha). Irresignada, a defesa apelou. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao recurso. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 551.050, Min. Jorge Mussi, não conheceu do writ. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, ilegalidade na dosimetria da pena. Para tanto, alega que “a pena-base foi exasperada em 1/3 para cada lote de 250 Kg de drogas apreendidas e mais 1/6 para o lote de 240,3 Kg, ou seja, fora utilizada uma ÚNICA circunstância judicial POR 3 VEZES na mesma etapa da dosimetria para exasperar a pena-base desenfreadamente ”. 
    4. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de que seja “corrigida a dosimetria da pena do Paciente corrigindo a exasperação de pena-base”.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). Além disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki).
    10. No caso de que se trata, tal como assentou a autoridade impetrada, “as instâncias de origem, atuando em consonância com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, consideraram a quantidade e a natureza da droga apreendida (740,3kg de maconha) para elevar a reprimenda básica em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses”. De modo que não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento do pleito defensivo. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator